Tribunal: TJSP
Processo: 2167314-97.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Habeas Corpus. Furtos qualificados pelo concurso de agentes e mediante destreza (artigo 155, §4o, incisos II e IV, por quatro vezes, em continuidade delitiva). Pleito de revogação da prisão preventiva. Não acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas. Paciente flagrado em poder de 09 (nove) celulares, um deles de sua propriedade, em companhia da corré, que trazia consigo mais 05 (cinco)

Ementa:
Habeas Corpus. Furtos qualificados pelo concurso de agentes e mediante destreza (artigo 155, §4o, incisos II e IV, por quatro vezes, em continuidade delitiva). Pleito de revogação da prisão preventiva. Não acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas. Paciente flagrado em poder de 09 (nove) celulares, um deles de sua propriedade, em companhia da corré, que trazia consigo mais 05 (cinco) aparelhos, o que se deu em evento que reuniu inúmeras pessoas. Identificação de quatro vítimas, que reconheceram os respectivos aparelhos, e todas informaram que não notaram a subtração. Necessidade da manutenção da prisão preventiva para se resguardar a ordem pública. Paciente reincidente e preso em flagrante enquanto cumpria pena em regime aberto. Ineficácia de medidas diversas da prisão. Conversão da prisão preventiva em domiciliar. Impossibilidade. Paciente comprovou que é genitor de um filho menor de doze anos de idade; entretanto, não demonstrou que é o único responsável pelos cuidados da criança. Ao contrário, por ocasião de sua qualificação em solo policial, afirmou que a genitora é a responsável pelos cuidados do menor. Ausência dos requisitos legais para concessão da medida ora buscada (artigo 318, inciso VI, do CPP). Insuficiência de aplicação de outras medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.